Tribunal: TJMT
Processo: 0001522-17.2016.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001522-17.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SUSANA ROCHA FINATO - CPF: 005.654.429-45 (APELANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE FARIAS MONTEIRO - CPF: 216.489.408-11 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), KELLVIN CESAR LOPES - CPF: 037.427.481-90 (ADVOGADO), JUNIA MARTINS - CPF: 276.960.898-38 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PRESUNÇÃO DE CULPA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por paciente que ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face de médico cirurgião plástico, alegando falha na prestação do serviço após procedimento estético de inclusão de prótese mamária e lipoaspiração. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, com base no laudo pericial que afastou imperícia, imprudência ou negligência. A autora recorreu, alegando obrigação de resultado não cumprida, deformidades corporais, necessidade de nova cirurgia reparadora e falha no laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento cirúrgico estético implica obrigação de resultado e, portanto, responsabilidade objetiva do médico; e (ii) estabelecer se, diante do insucesso do procedimento, é cabível a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cirurgia plástica com finalidade exclusivamente estética configura obrigação de resultado, o que atrai a responsabilidade objetiva do profissional, nos termos da jurisprudência do STJ.

Nessas hipóteses, presume-se a culpa do profissional, competindo a ele demonstrar eventual excludente de responsabilidade, o que não foi feito nos autos.

O resultado estético pretendido não foi alcançado, conforme fotografias e relatos médicos, restando demonstrado o dano à paciente, com a necessidade de novo procedimento reparador.

A condenação por danos materiais é devida diante das despesas médicas devidamente comprovadas, no valor de R$ 16.589,15.

A indenização por danos morais é cabível, considerando o sofrimento e frustração causados à autora, sendo arbitrado valor de R$ 10.000,00, com incidência de juros e correção monetária conforme critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A cirurgia plástica com finalidade exclusivamente estética impõe obrigação de resultado ao profissional, presumindo-se sua culpa em caso de insucesso.

Não alcançado o resultado esperado pela paciente, configura-se o dever de indenizar por danos materiais e morais, salvo demonstração de excludente de responsabilidade.

A responsabilidade do médico cirurgião plástico, nessas hipóteses, independe da comprovação de negligência, imprudência ou imperícia, bastando a demonstração do resultado insatisfatório do procedimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SUSANA ROCHA FINATO contra sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em decorrência de Erro Médico, ajuizada pela própria parte recorrente em face de EDUARDO HENRIQUE FARIAS MONTEIRO, que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

O magistrado a quo, em sentença de mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que, conforme laudo pericial, inexistiriam provas de imperícia, imprudência ou negligência no procedimento médico realizado pelo requerido, razão pela qual afastou a configuração de erro médico. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa ante a gratuidade da justiça deferida.

A apelante, em suas razões sustenta que houve falha na prestação dos serviços médicos prestados pelo recorrido, uma vez que, após a cirurgia plástica realizada, seu corpo apresentou diversas deformidades (abaulamentos, retrações e manchas), que a levaram à necessidade de realizar cirurgia reparadora.

Alega que se trata de procedimento estético, cuja obrigação é de resultado, devendo ser aplicada a responsabilidade objetiva.

Impugna o laudo pericial por suposta falta de imparcialidade, especialmente por ter sido produzido seis anos após a primeira cirurgia.

Sustenta que o conjunto probatório comprova o dano material, moral e estético, devendo ser reformada a sentença para julgar procedente o pedido indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado (IDs. 243584690 e 243584691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Para melhor analise mister se faz um retrocesso dos fatos.

Consta dos autos, que a Apelante narra que procurou o réu, cirurgião plástico, para consulta sobre procedimentos de inclusão de prótese mamária e lipoescultura.

Após entendimento entre as partes, foi ajustada a realização da cirurgia de inclusão de prótese mamária e lipoaspiração, pelo valor de R$ 7.150,00 (sete mil, cento e cinquenta reais), procedimento este realizado em 18 de dezembro de 2013.

Relata que seguiu rigorosamente todas as orientações pós-operatórias fornecidas pelo réu, submetendo-se a sessões de ultrassom e drenagem linfática, cujos custos somaram R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Contudo, em razão da persistência de inchaços e hematomas, afirma ter desembolsado mais R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) com sessões adicionais de frenagem e ultrassom.

Aduz que, após cerca de um mês da cirurgia, começaram a surgir deformidades em seu corpo, afetando todas as áreas submetidas ao procedimento.

Dois meses após a cirurgia, procurou novamente o réu, que lhe assegurou que ainda se encontrava em fase de recuperação. Passados cinco meses, porém, afirma que as deformidades permaneceram, causando-lhe profunda insatisfação com o resultado estético.

Afirma que solicitou ao réu a correção da cirurgia, sem obter retorno efetivo. Diante disso, buscou avaliação de uma dermatologista e de outros cirurgiões plásticos, os quais indicaram a necessidade de nova intervenção cirúrgica reparadora.

Assim, em 26 de outubro de 2014, submeteu-se a novo procedimento, desta vez realizado pelo médico André Andó.

Sustenta que, em razão dessa nova cirurgia, arcou com despesas médico-hospitalares e suportou os transtornos do pós-operatório, os quais, segundo alega, poderiam ter sido evitados se não houvesse erro médico por parte do réu.

Diante dos fatos, pleiteou a procedência da ação para condenar o réu ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 16.589,15 (dezesseis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quinze centavos), além de indenização por danos morais.

O Juízo monocrático ao analisar o feito julgou improcedente os pedidos de danos materiais e morais, sob a alegação de que “ Quando não demonstrada a culpa, não há que se falar em responsabilidade civil, por erro médico, se o protocolo e procedimentos foram devidamente seguidos e, no caso dos autos, segundo o laudo pericial, não houve negligência médica e os procedimentos foram tomados como deveriam ser feitos”.

Depreende-se dos autos que a autora se submeteu procedimentos de inclusão de prótese mamária e lipoescultura, cujo resultado não correspondeu às suas expectativas.

Segundo seus relatos ficou com deformidades na região no abdome, sendo necessário submeter a novo procedimento, para melhor a aparência, conforme atestado emitido pelo Dr. André Andó.

A responsabilidade civil do médico, em regra, é subjetiva, conforme disposto no § 4º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que exige a comprovação de conduta culposa, bem como o nexo de causalidade entre a ação ou omissão do profissional e os danos suportados pelo paciente.

Confira-se:

“Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
(...)
§ 4º. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.”

Assim, para a caracterização da responsabilidade civil por falha na prestação de serviço por profissional liberal, exige-se a demonstração de culpa (negligência, imprudência ou imperícia), além do nexo causal entre a conduta e o resultado danoso.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas cirurgias plásticas com finalidade exclusivamente estética, a responsabilidade do médico é objetiva, por se tratar de obrigação de resultado.

Nessa hipótese, presume-se a culpa, cabendo ao profissional comprovar eventual excludente de responsabilidade.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...) AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA PLÁSTICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO.
(...) 2.
Possuindo a cirurgia estética a natureza de obrigação de resultado cuja responsabilidade do médico é presumida, cabe a este demonstrar existir alguma excludente de sua responsabilização apta a afastar o direito ao ressarcimento do paciente.
3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1.468.756/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 24/05/2016).

No caso em apreço, ainda que se discuta a natureza estética ou reparadora da cirurgia realizada, o contexto dos autos revela que o médico assumiu obrigação de resultado, não atingido ao final do tratamento, não obstante, o laudo tenha concluído que, o médico não agiu com culpa:

Entretanto, à documentação fotográfica constante dos autos, evidencia que o resultado esperado pela autora não foi alcançado, o que, diante da obrigação de resultado assumida, configura hipótese de responsabilidade do profissional e impõe o dever de indenizar, à luz da jurisprudência da Corte Cidadão:.

[...] Com efeito, em sendo obrigação "de resultado", tendo a autora demonstrado não ter sido atingida a meta avençada, há presunção de culpa do profissional, com a consequente inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar que não agiu com negligência, imprudência ou imperícia, ou mesmo que o insucesso se deu em decorrência de culpa exclusiva da autora. 4.
A par disso, as instâncias ordinárias salientam também que, mesmo que se tratasse de obrigação "de meio", o réu teria "faltado com o dever de cuidado e de emprego da técnica adequada", impondo igualmente a sua responsabilidade.
5. Recurso especial não provido". (REsp 1238746/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 04/11/2011)

Desse modo, “possuindo a cirurgia estética a natureza de obrigação de resultado cuja responsabilidade do médico é presumida, cabe a este demonstrar existir alguma excludente de sua responsabilização apta a afastar o direito ao ressarcimento do paciente. (STJ - AgRg no REsp: 1468756 DF 2014/0173852-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2016).

Nessa linha é o entendimento desta Câmara de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – CIRURGIA DE RINOPLASTIA – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – DANOS ESTÉTICOS E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tratando-se de cirurgia plástica, de natureza exclusivamente estética, a obrigação assumida pelo profissional se qualifica como de resultado, não se exigindo do paciente a demonstração da culpa, negligência ou imperícia do mesmo pelo procedimento insatisfatório causador dos danos, cabendo, nesta hipótese, ao cirurgião comprovar a existência de alguma excludente de sua responsabilização, apta a afastar o direito à indenização, o que não restou demonstrado nos autos.
(N.U 1019744-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025).

Ante essas nuances jurídicas, factuais e probatórias, o que se constata é que o resultado do embelezamento buscado pela autora não foi atingido, de maneira que se afigura caracterizado, neste caso, o dever de indenizar quanto aos danos materiais e morais.

Quanto aos danos materiais, a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça informa que a condenação deve incluir as intervenção que se fizer necessária no tratamento das sequelas deixadas pela cirurgia inexitosa, conforme as fotos

contidas no id.243584257 págs.96/102.

No caso, os valores das despesas médicas

no valor de R$ 16.589,15 (dezesseis mil quinhentos e oitenta e nove reais e quinze centavos), que podem ser realizados por simples cálculos aritméticos. id.243584257

Acerca do quantum indenizatório dos danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse cenário, atento às circunstâncias do caso em tela, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequado e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobre o qual incidirão juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e condenar o Apelado ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 16.589,15 (dezesseis mil quinhentos e oitenta e nove reais e quinze centavos), acrescido de juros de mora, pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação e a correção monetária, pelo IPCA, a partir de cada desembolso, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento.

Como corolário lógico, determino a inversão do ônus sucumbencial, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025